Tribunal: STF
Processo: ARE 1353462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DELEGADO DE POLÍCIA DESIGNADO PARA RESPONDER EM CUMULAÇÃO COM DUAS DELEGACIAS – GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DEVIDA – CONTRAPRESTAÇÃO DE PERIODICIDADE MENSAL – BASE DE CÁLCULO – 1/60 AVOS POR DIA DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE O SUBSÍDIO INICIAL DA CLASSE SUBSTITUÍDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – REsp n. 1495146/MG DECIDIDO EM SEDE DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, JUNTAMENTE COM A REMESSA NECESSÁRIA. I) Induvidoso o direito do Delegado de Polícia em auferir as verbas decorrentes de período efetivamente trabalhado em substituição à sua lotação originária, de tal sorte que se houve serviço prestado sob tal condição é decorrência lógica que tem direito ao pagamento respectivo, que deve ser feito mês a mês, juntamente com o pagamento de seu vencimento normal, a ser acrescido do valor correspondente à gratificação de substituição, em valor correspondente a um sessenta avos (1/60), por dia de substituição, do subsídio inicial da classe substituída, sob pena de enriquecimento sem causa da administração. II) Às dívidas fazendárias aplica-se a regra prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, observando-se, contudo, a inconstitucionalidade e modulação dos efeitos declaradas pelo STF nas ADINs nºs. 4425 e 4357, raciocínio esse ratificado pelo RE 870.947/SE, objeto de repercussão geral, e REsp n. 1495146/MG, decidido em sede de representativo de controvérsia, que determina para as dívidas oriundas de servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. III) O termo inicial dos juros de mora contra a Fazenda Pública deve ser fixado a partir da citação. Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. IV) Recurso do Estado de Mato Grosso do Sul conhecido, e parcialmente provido, juntamente com a remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão está fundada na Lei Complementar n. 114/2005, que trata dos Delegados de Polícia, cujo artigo 127, incisos III e IV, regulamentados pelo Decreto n. 12.218, de 28/12/2006 (artigo 167, I), estabeleceu a forma do cálculo de gratificação de substituição, calculados sobre o valor do subsídio da respectiva classe (artigo 130 da Lei Complementar n. Estadual n. 114/2005). Vê-se, então, que o autor-apelado, como Delegado de Polícia, percebe seu salário por subsídio, sobre o qual podem ser acrescidas as verbas de caráter indenizatório, como é o caso da gratificação por substituição, sem qualquer ofensa à Constituição Federal, garantindo-se assim a recompensa pela atuação cumulativa no cargo, realizada em comarca distinta daquela em que residia e prestava seus serviços originariamente, a saber, Alcinópolis, enquanto que as substituições eram realizadas nas cidades acima discriminadas. (...) Como se vê, a pretensão deduzida circunscrevia à obrigação de impor ao Estado o pagamento mensal em contraprestação ao serviço exercido em substituição nas cidades de Coxim, Camapuã, Rio Verde de Mato Grosso e de Sonora, enquanto titular da Delegacia de Polícia de Alcinópolis/MS sobre a base de cálculo pleiteada, qual seja, o equivalente a 1/60 (um sessenta avos) por dia trabalhado pela substituição extraído de seu subsídio juntamente com o subsídio mensal. De fato, induvidoso o direito ao auferimento por verbas decorrentes de período efetivamente trabalhado em substituição à sua lotação originária, de tal sorte que se houve serviço prestado sob tal condição é decorrência lógica que tem o autor direito ao pagamento respectivo, que deve ser feito mês a mês, juntamente com o pagamento de seu vencimento normal, a ser acrescido do valor correspondente à gratificação de substituição, sob pena de enriquecimento sem causa da administração.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente